Tribunal: TJMT
Processo: 1004577-25.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004577-25.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), GILBERTO RIBEIRO DE MORAES - CPF: 952.156.031-20 (APELADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004577-25.2017.8.11.0002

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA -
NÃO REALIZAÇÃO DA BAIXA NO GRAVAME DE VEÍCULO – EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO ESTADO – REEMBOLSO INDEVIDO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – MULTA DIÁRIA – EXORBITÂNCIA NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Compete à instituição financeira, após a quitação do contrato, promover a baixa do gravame no órgão de trânsito.

Demonstrada indevida a cobrança de valores a título de reembolso por transferência de veículo para outro Estado, cuja responsabilidade não cabe ser imputada ao consumidor, mostra-se factível a repetição do indébito.

Mostra-se devida a compensação moral decorrente da inércia do credor, responsável pela providência de promover junto ao órgão de trânsito a baixa do gravame da alienação fiduciária do veículo já quitado, em especial se somente o fez após longo decurso – mais de três anos depois da quitação e após a propositura de ação judicial.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Consoante entendimento do STJ, “
o valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, e não pelo simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor”.

AgInt no REsp 1709209/AL, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 05/04/2018)
.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004577-25.2017.8.11.0002

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: GILBERTO RIBEIRO DE MORAES

Proc. referência
: Ação de Indenização por Danos Morais por Cobrança Indevida n. 1004577-25.2017.8.11.0002 - 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A.

AÇÃO
: Indenização por Danos Morais por Cobrança Indevida ajuizada por Gilberto Ribeiro de Moraes em desfavor do Banco Bradesco Financiamentos S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande) julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda para:
a)
condenar o requerido para que proceda a baixa do gravame do veículo do autor, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa de diária na ordem de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$3.000,00 (três mil reais);
b)
condenar o demandado ao pagamento de indenização à titulo de dano moral, na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da sentença,

e
c)
condenar requerido ao pagamento, a título de repetição indébito, no valor de R$1.610,27 (mil, seiscentos e dez reais e vinte e sete centavos), que deverá ser corrigida monetariamente a partir da data do pagamento, com juros de mora a partir da citação.

Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, a não demonstração do nexo de causalidade entre a sua conduta e o suposto dano, que não agiu de forma irregular e que não é sua a responsabilidade para a baixa do gravame, bem assim que foi o autor quem deu origem ao seu próprio infortúnio.

Defende a não ocorrência do dano moral, que o suposto ato ilícito não é capaz de ensejar dano à honra e à dignidade, mas mero dissabor que não pode ser tido como ofensivo à moral do autor apelado, assim como que o valor da condenação se mostra desarrazoado.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença impugnada e julgados improcedentes os pedidos, subsidiariamente, requer que seja reduzido o valor da indenização por dano moral, bem como da multa.

CONTRARRAZOES
: (Id. 125717432).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004577-25.2017.8.11.0002

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A.

AÇÃO
: Indenização por Danos Morais por Cobrança Indevida ajuizada por Gilberto Ribeiro de Moraes em desfavor do Banco Bradesco Financiamentos S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande) julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda para:
a)
condenar o requerido para que proceda a baixa do gravame do veículo do autor, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa de diária na ordem de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$3.000,00 (três mil reais);
b)
condenar o demandado ao pagamento de indenização a titulo de dano moral, na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da sentença;
c)
condenar requerido ao pagamento, a título de repetição indébito, no valor de R$1.610,27 (mil, seiscentos e dez reais e vinte e sete centavos), que deverá ser corrigida monetariamente a partir da data do pagamento, com juros de mora a partir da citação.

Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Cuida-se de ação de indenização ajuizada por Gilberto Ribeiro de Moraes desfavor do Banco Bradesco Financiamentos S.A., ao argumento de indevida exigência do requerido apelante para proceder à baixa no gravame do veículo marca Renault, modelo Sandero Stepway, ano 2009/2010, placa NJV3898, Chassi 93YBSR29KAJ311122, RENAVAM 157717844, ao pagamento/reembolso da quantia de R$1.734,63 (mil, setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos), que corresponde à quitação, pelo banco, dos impostos do referido veículo junto ao Estado de São Paulo, decorrente da transferência realizada quando o bem sofreu busca e apreensão.

Narra o autor apelado que para por fim ao anterior litigio quitou o contrato de financiamento, todavia, o banco se recusa a realizar a baixa do gravame, condiciona o ato ao referido reembolso, todavia, jamais solicitou ou autorizou a transferência do veículo para outro Estado, que fora feita apesar da ordem judicial de permanência na Comarca de Cuiabá e com o carro ainda no pátio do DETRAN de Mato Grosso.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, por entender que restou demonstrada a cobrança indevida e o abalo moral indenizável.

O cerne do Apelo está em saber se cabe reforma a sentença impugnada, a fim de afastar as condenações impostas, subsidiariamente, saber se cabe reduzir o valor da indenização por dano moral e da multa diária, arbitrada para o caso de descumprimento da obrigação de baixa do gravame.

Do conjunto fático-probatório tem-se que o banco apelante bloqueou o chassi para que o gravame não baixasse automaticamente e se recusou fazê-lo, condicionando o ato ao pagamento do valor de R$1.734,63, referentes às despesas com impostos do veículo em outro Estado, no ano de 2015 (Id. 125719682), apesar de o consumidor ter quitado todas as parcelas do financiamento.

Pelo que consta do documento lançado Id. 125717428 –pág. 2, a inclusão do gravame ocorreu em 18/03/2014, o acordo com o cliente fora realizado em 05/05/2015 e a baixa ocorreu somente em 17/10/2018.

Sabe-se que compete à instituição financeira, após a quitação do contrato, promover a baixa do gravame no órgão de trânsito.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA – QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – BAIXA DO GRAVAME– RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS– MAJORAÇÃO – CABIMENTO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – MOMENTO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Após a quitação do contrato de financiamento, cabe à instituição financeira retirar o gravame de alienação fiduciária que sobre o bem recai, independentemente de qualquer requerimento, de maneira que, mantida a restrição indevidamente por longo período de tempo, restam evidenciados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar.
2. Por sua vez, já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. Em sendo assim, no caso, entendo como razoável a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais. 3. Por sua vez, no tocante aos juros de mora, tem-se que, em se tratando de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. (TJMT - N.U 0002786-74.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020).

Dessa forma, tem-se que a exigência de reembolso para realizar a baixa do gravame se mostra indevida, factível, portanto, a repetição do indébito, como consignado na sentença, cujo fragmento se transcreve:

“Incontroverso nos autos a quitação do financiamento e a obrigação do requerido na baixa da alienação fiduciária.

Assim, uma vez quitado o financiamento é dever do órgão financiador levantar a restrição de alienação/transferência e fornecer a autorização para que o comprovador possa transferir o veículo para o seu nome ou para o nome de quem ele indicar.

Apesar da responsabilidade pelo pagamento das taxas de transferências ser do comprador, no entanto, este só pode fazer a transferência do bem com a liberação (autorização) por parte da instituição financiadora. No caso em discussão, conforme explicitado acima,
o demandado, apesar de reconhecer que o débito foi quitado, não apresentou qualquer prova de que fez a liberação do veículo para a devida transferência, no prazo devido
.

Provada a falha na prestação de serviço nasce para a demandada o dever de indenizar. A empresa requerida possui a obrigação de prestar serviço adequado (artigo 22 do CDC), o que no caso, não foi observado, causando assim, prejuízos e transtornos ao consumidor, ora Requerente.

Da repetição do indébito

No tocante ao pedido de restituição do valor pago pelo autor a título de pagamento de IPVA/SP no valor de R$ 1.610,27 (Id. 8180184), entendo que deve ser procedente o pedido para o devido pagamento pelo requerido, que foi o causador da não transferência no prazo devido”.

Da mesma forma, evidenciada a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo consumidor, decorrentes da manutenção do gravame no veículo objeto de contrato de financiamento já quitado, é devida indenização a título de dano moral, mormente porque restou demostrada morosidade da instituição financeira por longo período, o que caracteriza verdadeiro empecilho alienação do bem e causa transtornos ao seu proprietário que extrapolam ao mero aborrecimento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESCUMPRIMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL - NÃO REALIZAÇÃO DA BAIXA NO GRAVAME DE VEÍCULO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - ARGUMENTO NÃO COMPROVADO - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - ABALO MORAL CONFIGURADO - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - MANUTENÇÃO - VERBA HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Quando demostrado que dano moral o descumprimento de acordo extrajudicial causou transtornos significativos que extrapolam o mero aborrecimento, está configurado o dano moral.

Essa reparação deve ser em valor razoável, proporcional, que atenda ao caráter sancionatório e inibitório. Se na sentença foi arbitrado abaixo do que tem definido o STJ e este Tribunal em situações análogas, não comporta redução.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (N.U 1003060-19.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/08/2020).

Ressalta-se, mostra-se devida a compensação moral decorrente da inércia do credor, responsável pela providência de promover junto ao órgão de trânsito a baixa do gravame da alienação fiduciária do veículo já quitado, em especial se somente o fez após longo decurso – mais de três depois da quitação e após propositura de ação judicial.

No que diz respeito ao montante da condenação, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Assim, consideradas as peculiaridades do caso, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pela sentença se mostra razoável e proporcional, portanto, merece ser mantido, por se tratar de quantia condizente com a realidade do caso.

Por derradeiro, sabe-se que é possível a redução da multa cominatória, tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito.

A seu turno, consoante entendimento do STJ, “
o valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, e não pelo simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor”.

AgInt no REsp 1709209/AL, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 05/04/2018)
.

No caso, o valor arbitrado para a astreinte, vale dizer, R$200,00,
até o limite de R$3.000,00 (três mil reais), não se mostra exorbitante a ensejar redução.

Além do mais, o apelante informa que cumpriu a determinação de baixa do gravame.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 20% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022